Tribunal: STF
Processo: Rcl 50477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Eduardo Calvi Costa, em causa própria, contra decisão do Presidente da Terceira Turma Recursal de Vitória/ES (Autos nº 0014532- 45.2019.808.0347), que negou seguimento a agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. Transcrevo o teor da decisão:



    “Trata-se de agravo interposto com fulcro no 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Apesar de entender que a instância inferior não pode deixar de encaminhar o agravo de instrumento em recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, eis que se trataria de usurpação de sua competência constitucionalmente fixada, nossa Colenda Corte Constitucional tem decidido, de forma reiterada, que: ?[?] não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). [?] Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. [...]?, conforme decisão emanada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.224-ES. Dessa forma, uma vez desprovido o recurso extraordinário de repercussão geral (art. 1.030, I, ? a?, do CPC), e, pautado no entendimento do STF acerca da competência deste juízo para análise da admissibilidade do agravo de instrumento interposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego seguimento ao recurso.”



    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, determinando o envio do recurso de agravo a esta Corte. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento o decidido no ARE 837.318, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 798, unificado com os Temas 797 e 800), que trata da presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Na mesma linha, confiram-se as Rcls 48.822, Rel. Min. Alexandre de Moraes; 42.866 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a 44.498 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator